Tribunal: TRF3
Processo: 5018704-58.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-15

Ementa:
3/4)

5018704-58.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 15/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. PRECATÓRIO E RPV. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. RE No 938.837/SP.

1.O c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que " o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional".

2. Em pese o julgado tenha tratado de precatório, a jurisprudência não faz qualquer distinção quando o caso é de RPV, visto que o entendimento firmado pela Suprema Corte declara é de que os conselhos fiscalizatórios, por sua natureza possuem orçamento próprio e que, portanto, não estão submetidos às normas do Capítulo II, da Constituição da República e sequer estão incluídos no orçamento da União, como expressamente disposto no art. 6o, inc. II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018704-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERR

Inteiro teor:
3/4)

5018704-58.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 15/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. PRECATÓRIO E RPV. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. RE No 938.837/SP.

1.O c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que " o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional".

2. Em pese o julgado tenha tratado de precatório, a jurisprudência não faz qualquer distinção quando o caso é de RPV, visto que o entendimento firmado pela Suprema Corte declara é de que os conselhos fiscalizatórios, por sua natureza possuem orçamento próprio e que, portanto, não estão submetidos às normas do Capítulo II, da Constituição da República e sequer estão incluídos no orçamento da União, como expressamente disposto no art. 6o, inc. II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018704-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: RAFAEL PEREIRA BACELAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP296905-A

AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA - SP0318141N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018704-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: RAFAEL PEREIRA BACELAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP2969050A

AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA - SP318141

R E L A T Ó R I O

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal Marli Ferreira (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão proferida em execução fiscal, em fase de cumprimento de sentença, vazada nos seguintes termos:

“...

Cuida-se de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência nos moldes do art. 534 do CPC no qual, intimado o executado, houve concordância com a imediata expedição de ofício requisitório de pequeno valor (fls. 76).

A parte credora, antes da expedição do mencionado ofício requisitório, veio aos autos e requereu a reconsideração da decisão que a determinou ante recente decisão de corte superior de que entidades tais quais a devedora não se submetem mais ao regime de precatórios.

Ato contínuo, concorde o Juízo, foi determinada a manifestação da parte exequente para prosseguimento do feito, tendo esta última então requerido o bloqueio de ativos financeiros, apresentando planilha de cálculos com atualização monetária, juros e aplicação da multa e honorários advocatícios de dez por cento.

O pedido não merece ser deferido.

...

Intimada a Entidade devedora para pagamento nos moldes do regime de precatórios com o qual concordou, não pode agora ser surpreendida com bloqueio de ativos com valor superior àquele para qual foi intimada.

Necessária a renovação da intimação, com abertura de prazo para impugnação.

Destarte, na forma do artigo 513, §2o, intime-se o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2o, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser efetuada.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no art. 782, §3o, todos os Código de Processo Civil.

...”

Em suas razões recursais, o agravante relata que tendo em vista o trânsito em julgado da r. sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, extinguindo a execução, o patrono apresentou execução de honorários, reclamando a quantia total de R$ 1.152,76 (um mil, cento e cinquenta e dois reais e setenta e seis centavos), atualizada até 09/2016.

Expõe que foi citado, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, concordou com tal cálculo apresentado e na sequência o exequente requereu a expedição do competente requisitório de pequeno valor.

Explica que, antes de expedido o respectivo precatório, o exequente atravessou petição para requerer a penhora de valores na conta do executado (ora agravante), em razão do julgamento do RE no 938.837, o qual declarou que o regime dos precatórios não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional.

Desse modo, consigna que o exequente requereu a intimação do executado para que efetuasse o pagamento do débito em 15 dias, incluindo valores referentes à multa e honorários, nos termos do §1o do artigo 523 do CPC.

Atesta que o magistrado singular acolheu o pedido do exequente, determinando sua intimação para o pagamento, nos termos do artigo 523, do CPC.

Defende que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que o instituto do Precatório diverge daquele conhecido como Requisitório de Pequeno Valor - RPV, possuindo, cada qual, procedimento próprio e requisitos específicos a fim de possibilitar o pagamento pela Fazenda Pública.

Destaca que a tese de repercussão geral firmada pelo c. STF no julgamento do RE no 938.837, aplica-se apenas no caso de utilização do instituto do precatório pelos Conselhos de Fiscalização Profissional, não se estendendo, portanto, aos pagamentos efetuados por meio de Requisitório de Pequeno Valor - RPV, como no caso em epígrafe.

Argumenta que não se pode afirmar e concluir que o mesmo raciocínio deve ser aplicado às obrigações de pequeno valor, uma vez que, conforme já afirmado, tratam-se de procedimentos distintos.

Declara que o próprio texto constitucional diferencia os institutos, conforme se depreende da leitura do §3o do artigo 100, da CF, que preconiza que o disposto no caput do mesmo dispositivo da Carta Magna, que trata da expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor.

Ressalta que a própria Constituição Federal dispõe que o raciocínio e procedimento utilizados para o pagamento mediante precatório não podem ser utilizados nos casos de pagamento mediante requisitório de pequeno valor.

Esclarece que precatório é o nome que se dá a um documento proveniente de ordem judicial utilizado para se formalizar pagamentos devidos pela Fazenda Pública em valores que, no caso deste Conselho, ultrapassam 60 (sessenta) salários mínimos.

Narra que por meio de requerimento do exequente da dívida, a autoridade Judiciária que proferiu a decisão que condena a Fazenda Pública envia Ofício ao Presidente do Tribunal respectivo para que este requisite a verba necessária junto à autoridade administrativa competente da entidade devedora.

Registra que conforme estatui o §5o, do artigo 100, da CF/1988, no caso do precatório, faz-se obrigatória a inclusão no orçamento da entidade pública devedora da verba necessária ao pagamento de Precatórios apresentados até 1o de julho, devendo a quitação ser efetivada até o final do exercício seguinte, de forma atualizada.

Observa que para o pagamento de Obrigação de Pequeno Valor que, para este Conselho, ocorre nos casos de dívidas que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, por sua vez, o procedimento é simplificado, não sendo necessária, pois, a inclusão da verba no orçamento da entidade.

Assim, pondera que o argumento destacado pelo c. Plenário do STF para declarar que não se aplica o regime de precatórios aos Conselhos, qual seja, o de que estas entidades possuem orçamento autônomo ao da União e que, a utilização do precatório, nesses casos, implicaria transferência da dívida, não pode ser utilizado em relação aos Requisitórios de Pequeno Valor.

Atesta que se aplica a este caso o procedimento previsto no artigo 535, §3o, inciso II, do Código de Processo Civil, devendo efetuar o pagamento do valor efetivamente devido por meio de Requisitório de Pequeno Valor, no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da Requisição.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018704-58.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

PROCURADOR: RAFAEL PEREIRA BACELAR

Advogado do(a) AGRAVANTE: RAFAEL PEREIRA BACELAR - SP2969050A

AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: RAMIREZ MELO NOGUEIRA - SP318141

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):

Não prosperam as alegações da agravante.

Verifica-se que o magistrado singular apenas aplicou o entendimento do c. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, sobre o tema.

A par disso, transcrevo trecho do voto da e. Ministra CÁRMEN LÚCIA:

"...

10. Conforme assentado pelo Ministro Luiz Fux no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425 (Relator o Ministro Ayres Britto, Redator para acórdão o Ministro Luiz Fux), o regime do precatório em sua origem foi pensado como medida de eficiência administrativa, objetivando a) blindar a Fazenda Pública 'contra atos constritivos que, de outra forma, poderiam, repentinamente, prejudicar a consecução do interesse'; b) prestigiar 'a boa gestão dos serviços públicos, criando espaço suficiente para o devido planejamento orçamentário e a racionalidade gerencial da esfera pública'; e c) 'evitar favorecimentos injustificados ou perseguições indevidas, resguardando a impessoalidade e a moralidade que devem presidir a administração da res publica'.

11. No art. 100 da Constituição, com a alteração da Emenda Constitucional n. 62/2009, dispõe-se:

...

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem conferido exegese ampla à expressão 'Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais' contida naquele dispositivo constitucional.

...

Conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal reafirmado em processo submetido à sistemática da repercussão geral, o regime de precatórios é inaplicável às entidades paraestatais com personalidade jurídico de direito privado:

'RECURSO. Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Rito de execução. Quantia em dinheiro. Paraestatais. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição o reconhecimento às entidades paraestatais dos privilégios processuais concedidos à Fazenda Pública em execução de pagamento de quantia dinheiro' (AI n. 841.548-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso (Presidente), DJe 31.8.2011).

O panorama da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite concluir pela submissão das entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ao regime do art. 100 da Constituição e das empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público em regime não concorrencial.

Em contrapartida afastaram-se da sistemática dos precatórios as sociedades de economia mista que desempenham atividade econômica em regime concorrencial e as entidades paraestatais dotadas de personalidade jurídica de direito privado.

A aplicação do art. 100 da Constituição da República aos Conselhos de Fiscalização Profissional jamais foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal. Trata-se de controvérsia cujo deslinde pressupõe a definição da natureza jurídica dessas entidades.

12. Para o Supremo Tribunal Federal, ainda sob a égide da Constituição de 1946 e da Carta de 1967, os conselhos de fiscalização profissional teriam natureza jurídica de autarquias.

No julgamento do Mandado de Segurança n. 10.272 (Relator o Ministro Victor Nunes, Tribunal Pleno, DJ 11.7.1963), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal afirmou a sujeição do Conselho Federal de Medicina - CFM, definido pela própria lei que o instituiu como autarquia federal, ao controle realizado pelo Tribunal de Contas da União.

No voto condutor do acórdão, o Ministro Victor Nunes destacou ser o patrimônio das autarquias bem público, ainda quando formado por contribuições de natureza não tributária. Ressaltou, ainda, que as contribuições ao CFM possuíam caráter compulsório, obrigatoriedade que só se justificaria 'pelo interesse coletivo posto sob a guarda do Conselho'.

...

13. Essa orientação foi mantida pelo Supremo Tribunal Federal mesmo após o advento da Constituição de 1988, conforme possível extrair dos seguintes julgados:

...

A natureza jurídica dos conselhos de fiscalização profissional foi tangenciada pelo Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.717, ajuizada contra o art. 58 da Lei n. 9.649/1998 e seus parágrafos, que em suma possibilitavam a delegação dos serviços de fiscalização de profissões regulamentadas, em caráter privado, mediante autorização legislativa.

Ao deferir a medida cautelar (ADI n. 1.717-MC, Tribunal Pleno, DJ 25.2.2000), o Ministro Sydney Sanches observou não lhe parecer possível, mediante interpretação conjunta dos arts. 5o, inc. XIII, 22, inc. XVI, 21, inc. XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da Constituição da República, ‘a delegação, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar e punir no que concerne ao exercício de atividades profissionais’. Na apreciação de mérito dessa causa, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou procedente a ação, à unanimidade:

...

Extrai-se desse julgamento que o reconhecimento da natureza necessariamente autárquica dos Conselhos de Fiscalização Profissional decorre de atividades por eles desempenhadas que não podem ser delegadas aos particulares, mormente o exercício do poder de polícia.

Conforme decidiu este Plenário, não foram analisadas na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.717 ‘todas as peculiaridades inerentes ao regime jurídico aplicado, restringindo-se o âmbito de discussão à matéria disposta no art. 58, caput e §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 6o, 7o e 8o, ou seja, não se decidiu a respeito da natureza dos bens que constituem o patrimônio dos conselhos de fiscalização profissional, bem como sobre serem penhoráveis ou não’ (Rcl n. 4.645, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.2.2012).

14. O Supremo Tribunal Federal já procedeu ao exame de diversos aspectos do regime jurídico dos conselhos de fiscalização profissional, em tudo o equiparando àquele a que se submetem as autarquias em geral, salvo quando expressamente disposto em contrário pela Constituição ou por lei.

Assente neste Supremo Tribunal, desde a égide da Constituição de 1946, o dever de prestação de contas dos conselhos de fiscalização profissional ao TCU (MS n. 21.797, Relator o Ministro Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2001; MS n. 22.643, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 4.12.1998; MS n. 10.272, Relator o Ministro Victor Nunes, Tribunal Pleno, DJ 11.7.1963).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 539.224 (Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 18.6.2012), acompanhei o voto do Ministro Relator no sentido da exigência de concurso público para o provimento de cargos do quadro de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional.

O Ministro Luiz Fux pontuou, no voto condutor do acórdão, a natureza jurídica de autarquia dos conselhos de fiscalização profissional, pois ‘(i) estas entidades são criadas por lei, tendo personalidade jurídica de direito público com autonomia administrativa e financeira; (ii) exercem a atividade de fiscalização de exercício profissional que, como decorre do disposto nos artigos 5o, XIII, 21, XXIV, é atividade tipicamente pública; (iii) têm o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União’.

(...)

Consolidou-se, ainda, na esteira de nossos precedentes, orientação segundo a qual o regime jurídico único se aplica aos servidores públicos integrantes dos quadros de pessoal dos conselhos de fiscalização profissional, inclusive quanto à aposentadoria, estabilidade e vedação de dispensa imotivada e sem prévia instauração de processo administrativo (essa matéria pende de solução definitiva na ADPF n. 367, de minha relatoria).

...

As Turmas deste Supremo Tribunal reconheceram a aplicabilidade de imunidade tributária recíproca aos conselhos de fiscalização profissional, por terem natureza jurídica de autarquia. (...)

...

Ressalte-se a natureza jurídica tributária das contribuições compulsórias cobradas pelos conselhos de fiscalização profissional de seus membros, as quais pertencem à espécie ‘ contribuições de interesse das categorias profissionais’, prevista no art. 149 da Constituição da República. (...)

...

Tem-se que os conselhos de fiscalização profissional possuem personalidade jurídica de direito público, com natureza de autarquia, no desempenho de atividade estatal indelegável aos particulares. Submetem-se, portanto, ao princípio do concurso público e seus servidores, ao regime jurídico único. Gozam de imunidade tributária recíproca devendo prestar contas aos Tribunais de Contas, dadas as receitas oriundas de contribuição de caráter tributário. Isso não implica a automática extensão do regime de precatórios a essas entidades.

15. Notou-se ao longo dos anos a proliferação no direito pátrio de entidades com as mais diversas configurações que, para serem enquadradas no desenho institucional delineado pela Constituição, são enquadradas como autarquias. É o caso, por exemplo, das agências reguladoras, as quais, embora originadas no direito norte-americano, acabaram assumindo no Brasil a forma de autarquias, estas com origem no direito francês. Não há, contudo, como aplicar a todas as diversas entidades rotuladas de autarquia um mesmo regime jurídico.

Quanto aos Conselhos de Fiscalização Profissional, o que levou o Supremo Tribunal Federal a considera-los autarquias, como já asseverado, foi a circunstância de essas entidades desempenharem funções que não podem se delegadas aos particulares, como o exercício do poder de polícia. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal não reconhece a elas todos os consectários decorrentes da natureza jurídica autárquica.

A pretensão de aplicação de regime de precatórios aos Conselhos de Fiscalização Profissional não pode ser acolhida, pois essas entidades não se submetem às normas do Capítulo II da Constituição da República e sequer estão incluídas no orçamento da União, como expressamente disposto no art. 6o, inc. II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 (Lei no 13.408/2016).

16. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte teses, com repercussão geral: ‘o regime de precatórios previstos no art. 100 da Constituição da República, não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional’.

...”

Também calha transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio:

“...

Por isso, penso sinalizar bem a Procuradoria-Geral da República quando conclui pelo afastamento desse sistema especialíssimo, o de precatório, quanto a pagamentos devidos não pela Fazenda, mas, especificamente, pro cada qual dos Conselhos corporativistas, como disse, pelos Conselhos que consubstanciam – reconheço – autarquias especiais. Numa interpretação sistemática dos dispositivos da Carta da República, concluo que o artigo 100 é inaplicável em se tratando de débito do Conselho.

...”

E ainda transcrevo trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes:

“...

Os Conselhos profissionais gozam de ampla autonomia e independência; eles não estão submetidos ao controle institucional, político, administrativo de um ministério ou da Presidência da República, ou seja, eles não estão na estrutura orgânica do Estado. Seus recursos financeiros não estão previstos, como salientou o Ministro MARCO AURÉLIO, na lei orçamentária. Eles não têm e não recebem ingerência do Estado nos aspectos mais relevantes da sua estrutura – indicação de seus dirigentes, aprovação e fiscalização da sua própria programação financeira ou mesmo a existência, podemos chamar, de um orçamento interno. Eles não não se submetem, como todos os demais órgãos do Estado, à aprovação de sua programação orçamentária, mediante lei orçamentária, pelo Congresso Nacional. Não há nenhuma ingerência na fixação de despesas de pessoal e de administração. Não há, no caso de se adotarem os precatórios, nenhuma possibilidade, em relação a esses Conselhos, da aplicação da sanção pelo não cumprimento dos precatórios. Como que se decretaria uma intervenção federal nos Conselhos, se não há previsão constitucional ou previsão legal?

Os recursos dessas entidades são provenientes de contribuições parafiscais pagas pela respectiva categoria. Não são destinados recursos orçamentários da União, suas despesas, como disse, não são fixadas pela lei orçamentária anual. Há, então, essa natureza sui generis, que, por mais que se encaixe, como fez o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, na categoria de autarquia, seria uma autarquia sui generis, o que não é novidade no sistema administrativo brasileiro: as agências reguladoras também foram reconhecidas como autarquias sui generis. Aqui, no caso dos Conselhos profissionais, teríamos uma espécie mais híbrida ainda.

Posto isso, é de se reconhecer que a extensão do regime de pagamentos por precatórios aos Conselhos Profissionais reclama uma análise mais detida a respeito da pertinência do art. 100 da CF à peculiar posição que essas entidades assumem em relação à estrutura do Estado.

A sistemática de precatórios consubstancia um mecanismo para que valores devidos pela Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais - e não me parece possível incluir os conselhos no conceito de Fazenda Pública – sejam previamente incluídos no orçamento e pagos no exercício seguinte, em observância ao princípio da programação orçamentária, para que a programação orçamentária respeite a impessoalidade. Os Conselhos não participam da programação orçamentária, não integram o orçamento da União, portanto, não existe razão constitucional ou legal para que sejam submetidos ao regime de precatórios.

Mas eu vou um pouco mais adiante, destacando – assim como o fez o ilustre Procurador-Geral da República, aqui presente, Dr. Rodrigo Janot - que a submissão dos conselhos ao regime de precatórios, diferentemente do verificado em relação ao recrutamento de servidores por concurso público e à fiscalização por órgãos de controle externo, não seria consectário lógico do reconhecimento de sua natureza pública e autárquica. Na verdade, a sistemática de precatórios constituiria exceção ao imperativo de observância imediata e precípua das decisões judiciais.

Tenho que a circunstância de tais Conselhos não receberem subvenções financeiras do Estado é decisiva para que se conclua que a execução de seus orçamentos não está adstrita às regras orçamentárias que disciplinam a receita e gasto públicos, de modo a atrair a incidência do art. 100 da CF, muito embora esteja jungida à observância dos deveres de impessoalidade e moralidade, suscetível, inclusive, de controle externo pela Corte de Contas.

Na linha desenvolvida pelo Procurador-Geral da República, observo que o sistema de pagamento por precatórios não é uma imposição necessária e inafastável do regime jurídico administrativo, mas providência eleita pelo constituinte como favorável à igualdade na ordem de pagamentos custeados pelo erário e à proteção da gestão orçamentária do Estado. Os Conselhos Profissionais, apesar de serem pessoas jurídicas de direito público, não integram a estrutura orgânica do Estado, nem são subvencionados por recursos públicos (como o são, p.ex., as empresas públicas prestadoras de serviço público). Isso afasta a incidência das regras constitucionais que se destinam estritamente aos órgãos do Estado, como as disposições de direito financeiro e orçamentário (art. 165 e ss., CF) e o próprio art. 100, expressamente limitado aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública.

E exatamente nesse tópico é que eu gostaria de fazer algumas reflexões. Esta Corte salientou, no julgamento de várias ações diretas – ADI 4.357, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2014; ADI 4.372, Rel. Min. AYRES BRITTO, redator para acórdão Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 25/9/2014; e ADI 4.425, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 12/12/2013 – nas quais se apreciou a grande discussão em relação à EC no 62/09, a excepcionalidade do regime de precatórios, conforme se apura nos votos de todos os Ministros, mesmo os vencidos naquele momento. Destacou-se a extrema excepcionalidade do sistema de precatórios, no sentido de que a própria Corte deveria interpretar qualquer aumento de restrição ao cumprimento de uma decisão judicial, vale dizer, qualquer endurecimento do regime de precatórios, sempre de forma restritiva, em consonância com os princípios – e isso foi muito salientado no voto do Ministro Redator, Ministro LUIZ FUX – da isonomia e da separação de Poderes, porque o regime de precatórios, embora constitucionalmente previsto, é, obviamente, uma restrição ao Poder Judiciário. Ele é uma restrição ao cumprimento imediato das decisões judiciais.

Nesse sentido, por exemplo, o Ministro AYRES BRITTO, o primeiro a se referir à "via crucis" do precatório, apontou a impossibilidade de ampliação de restrições à aplicação do regime de precatórios, dizendo que, depois de todo um demorado processo judicial, em que o administrado vê reconhecido o seu direito de crédito contra a Fazenda Pública, ainda teria que aguardar mais um período. Ou seja, que qualquer restrição às decisões judiciais, ou qualquer ampliação, endurecimento em regime de precatórios importaria contratura - disse o Ministro AYRES BRITTO - no princípio da separação de Poderes. No caso - também dizendo ele - em desfavor do Poder Judiciário.

Da mesma forma, na ADI 3.453 (DJ de 13/3/2007), a Relatora, Ministra CÁRMEN LÚCIA, salientou a mesma questão em relação à necessidade da análise mais detalhada da ampliação de restrições a serem aplicadas no regime de precatórios, afirmando que não deveriam ser aceitas imposições de restrições que não se coadunem com o direito à efetividade da jurisdição e o respeito à coisa julgada. Da mesma forma, a nossa Presidente, na ADI 4.425, ao declarar inconstitucional a EC no 62/09, sustentou a impossibilidade, em virtude do caráter excepcionalíssimo do regime de precatórios, da imposição de maiores restrições ao cumprimento das sentenças judiciais. Disse a Ministra CÁRMEN LÚCIA à época:

...

Então, da mesma forma que o Tribunal entendeu não ser possível a extensão do regime de precatório, restrito à Fazenda Pública, não me parece ser possível aplicarmos uma interpretação extensiva para que, mesmo sem previsão expressa, possa ser aplicado aos Conselhos.

A excepcionalidade do regime de precatórios significou, no momento da Constituinte, uma opção do legislador constituinte em diminuir a vigência e eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado, porque não podem ser imediatamente satisfeitas. Isso foi uma opção. Essa opção me parece que deve sempre ser interpretada de maneira absolutamente restritiva, não podendo ser estendida, no caso presente, aos Conselhos profissionais em geral, mesmo porque devemos lembrar que essa extensão, além de acabar restringindo ainda mais a vigência e a eficácia de decisões judiciais já transitadas em julgado, é sempre prejudicial ao credor.

O regime de precatório já foi qualificado pelo Ministro MARCO AURÉLIO, na ADI 4.425, como famigerado; pelo Ministro FUX, na mesma ADI, como símbolo vergonhoso do pagamento de dívidas pelo Estado. O saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI – que tenho a honra de suceder – salientou, nessa mesma ADI 4.425, que o regime de precatórios implicaria diminuição da autoridade do Poder Judiciário, e salientou a falência do regime de precatórios. Indagava, à época, o saudoso Ministro TEORI: Que direito era esse do credor se não podia exigir a prestação? Que autoridade é essa do Poder Judiciário que não tinha meios de impor o cumprimento das condenações pecuniárias? A reconhecida falência do primitivo sistema de pagamento dos precatórios judiciais.

Por isso, salientei de início que, na ADI 4.425, tanto os Ministros que votaram pela inconstitucionalidade, quanto aqueles que votaram pela constitucionalidade da emenda, como foi o caso do Ministro TEORI, apontavam a falência do regime de precatórios e que ele significa a diminuição da autoridade do Poder Judiciário na vigência e eficácia das suas decisões.

Dessa forma, parece-me que, diante do art. 100, diante do que o próprio Supremo Tribunal Federal, já numa sequência de ações diretas de inconstitucionalidade, entendeu ser o próprio regime de precatórios, parece-me não haver possibilidade de interpretação extensiva pela qual os Conselhos profissionais passem a ter suas dívidas regidas pelo sistema de precatórios.

O caráter sui generis, portanto, híbrido, dessas entidades exige uma cautela no exame de todas as implicações decorrentes da sua caracterização a priori como pessoa jurídica de direito público.

Argumenta-se, por um lado, que, sendo autarquia, os bens em poder dos Conselhos constituiriam patrimônio público dotado do atributo da impenhorabilidade, o que, por si só, implicaria a necessidade de satisfação da dívida passiva por precatórios.

No entanto, a conclusão de que os patrimônios dos Conselhos Profissionais seriam bens públicos não é consequência automática do entendimento firmado na ADI 1.717, como observado no julgamento da Rcl 4.645 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/2/2012). Nesse caso, em que se buscou impedir a execução pelo rito comum do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo, apontando-se como acórdão paradigma a ADI 1.717, afirmou o Min. Relator:

...

À primeira vista, a dicção taxativa do art. 98 do Código Civil (“São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem“) levaria a entender que o patrimônio desses entes, por terem natureza de direito público, seria constituído de bens públicos. No entanto, as razões de decidir expressadas no julgamento da ADI 1.717 informam que a aplicação do regime jurídico administrativo aos Conselhos Profissionais visou a regrar o exercício do poder de polícia por parte desses entes. Ou seja, condicionar e limitar a atuação desses entes em face daqueles sujeitos ao seu poder disciplinar e sancionatório.

Atribuir impenhorabilidade aos bens titularizados pelos Conselhos não atenderia a nenhuma finalidade relacionada ao exercício de autorregulação das profissões. Na verdade, a realidade prática demonstra que o pagamento via precatórios importa em tratamento desvantajoso para aqueles que se relacionam com as pessoas públicas, na medida em que protela, ou mesmo frustra, o pagamento de créditos judicialmente reconhecidos por título com força executiva.

Ainda que se entenda como públicos tais bens, atribuindo-lhes a garantia de impenhorabilidade, nem por isso haverá obrigatória submissão ao regime de precatórios, pois são conceitos e institutos distintos.

...

Ou seja, a eventual impenhorabilidade do patrimônio do devedor, caso tal venha a ser reconhecido - porque ainda não há posição pacífica nesse sentido em relação aos Conselhos -, não justificaria, por todas as razões anteriormente expostas, novamente com a devida vênia ao Ministro-Relator, a modificação do rito processual de execução e muito menos a extensão de um sistema de pagamentos excepcionalíssimo, que é o pagamento no regime de precatórios, expressamente previsto na Constituição, exatamente porque esse sistema, como criado, só pôde ser previsto na Constituição pelo legislador constituinte, uma vez que qualquer previsão posterior seria um atentado contra a vigência e a eficácia das decisões judiciais transitadas em julgado. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, entendendo que a satisfação da dívida passiva dos Conselhos de Fiscalização Profissional deve ser processada pelo rito do cumprimento de sentença (art. 523 do CPC/2015), sem necessidade de observância do sistema de pagamento por precatórios (art. 100 da CF).

...”

Desse modo, não há qualquer razão na alegação do agravante quanto à inaplicabilidade do julgado mencionado.

Como se afere, o referido julgado não tratou da distinção entre precatório e RPV, mas sim que os conselhos fiscalizatórios não se enquadram no regime do artigo 100, da Constituição Federal, visto que estas entidades não estão incluídas no orçamento da União, possuindo orçamento próprio, razão pela qual não podem se beneficiar dos prazos previstos para União Federal para o pagamento de suas dívidas.

Além disso, cabe consignar que no presente caso deve ser aplicada a máxima de que “in eo quod plus est sempre inest et minus” (quem pode o mais, pode o menos).

A par disso, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4a Região, vem aplicando o entendimento externado no julgamento do RE no 938.837, sem fazer distinção entre precatório e RPV:

“PROCESSUAL CIVIL. PAGAMENTO DE VALORES CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. PRECATÓRIO. NÃO-APLICABILIDADE. TEMA 977/STF.

Não merece provimento o agravo interno proposto em face da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, fulcro no artigo 932, inciso IV, alínea b, do CPC, porque a decisão agravada foi proferida em conformidade com decisão proferida em sede de repercussão geral – Tema 977/STF.”

(TRF4, AG no 5037583-86.2017.4.04.0000/SC, relatora Des. Federal MARGA INGE BARH TESSLER, julgado em 17.10.2017)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO. PRECATÓRIO E RPV. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, EM REPERCUSSÃO GERAL. RE No 938.837/SP.

1.O c. Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que " o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal não se aplica aos conselhos de fiscalização profissional".

2. Em pese o julgado tenha tratado de precatório, a jurisprudência não faz qualquer distinção quando o caso é de RPV, visto que o entendimento firmado pela Suprema Corte declara é de que os conselhos fiscalizatórios, por sua natureza possuem orçamento próprio e que, portanto, não estão submetidos às normas do Capítulo II, da Constituição da República e sequer estão incluídos no orçamento da União, como expressamente disposto no art. 6o, inc. II, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017.

3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MARLI FERREIRA (Relatora)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.